Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte requerente, pelo que é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2 – Agravo conhecido e provido.
(ic/w)